Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RESCIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. BOLETOS PAGO. FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente à obrigação de fazer consistente na reinclusão dos autores/recorridos no plano de saúde contratado, com a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades, e, na continuidade das autorizações de custeio do medicamento “enzalutamida”, marca Xtandi, conforme prescrição médica.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que a apólice estipulada pela Vitória Adm. Reforma, suspostamente contratada para os seus funcionários, foi cancelada devido à falta de comprovação do vínculo empregatício de seus eventuais empregados. Afirma que a seguradora não comercializa planos individuais, razão pela qual a Bradesco Seguros teria procedido com o cancelamento das apólices.
4. O recorrente informa que o suposto crime foi objeto de denúncia pelo Ministério Público do Espírito Santo, na qual é descrito o modus operandi consistente na criação de pessoas jurídicas de fachada com o único e exclusivo objetivo de comercializar planos de saúde.
5. Assevera que o cancelamento se deu pela inadimplência de estipulante - Vitória Adm Reforma Eireli, e que não há falar em ausência de comunicação, já que teria sido enviada carta de inadimplência com antecedência de 60 (sessenta) dias, emitida em 26/12/2019, contudo não teria sido entregue sob a informação de “mudou-se”. Contrarrazões apresentadas ID. 21827854.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Ao analisar os autos percebo que o plano de saúde foi cancelado sob alegação de que houve fraude e inadimplência dos recorridos, todavia, o recorrente não se desincumbiu de comprovar que tenha notificado com antecedência de 60 (sessenta) dias os recorridos sobre a rescisão. Desse modo, entendo que o Juízo originário foi preciso quando concluiu que “havendo fraude e nos termos do art. 17, parágrafo único, c/c art. 18, todos da Resolução no 195/09 da Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como com o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde é válida desde que haja prévia notificação a outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.”, não havendo motivo para reforma da sentença.
8. Em relação a suposta inadimplência dos recorridos, que de fato não ocorreu conforme a prova documental anexada nos ID. 21827763/21827766, a rescisão unilateral do contrato de seguro ou plano de saúde pela operadora, também deveria atender aos requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98: “(i) o atraso no pagamento da mensalidade deve ser superior a 60 (sessenta) dias cumulativos ou não; (ii) o atraso deve ocorrer dentro dos últimos doze meses de vigência do contrato, (iii) o cancelamento do contrato deve ser precedido de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Porém, não há nos autos a comprovação de cumprimento de qualquer desses requisitos e toda e qualquer previsão contratual que estabeleça condições distintas é nula de pleno direito, nos termos do artigo 51, Inciso I, do CDC.
10. Destaco, ainda, a incoerência nos argumentos do recorrente, nos quais afirma que eventual carta de inadimplência (não comprovada nos autos) teria sido emitida em 26/12/2019 e o recebimento da solicitação de autorização em guia ambulatorial para o Código 20104430 ocorrido em 24/12/2019, ou seja, o pedido foi recebido pelo recorrente antes mesmo de ser suspostamente enviada qualquer carta de notificação, caracterizando a ilegalidade da negativa e da rescisão.
11. Neste quadro fático, o recorrente não agiu no exercício regular do seu direito ao rescindir unilateralmente o contrato celebrado entre as partes, por ter havido violação de normas e princípios do ordenamento pátrio.
12. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.